Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE DA LOCADORA DE VEÍCULO E DO CONDUTOR. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A empresa locadora de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor de veículo de propriedade dela, conforme Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.” No mesmo sentido: Acórdão n. 989157, 20150110826497APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/12/2016, publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 916/941.
2. Em que pese a ré/recorrida alegar a não aplicabilidade da Súmula 492 do STF, por não ter efeito vinculante, além de sustentar que não se pode imputar qualquer tipo de responsabilidade à empresa locadora somente pelo fato de ser proprietária de bem locado envolvido em acidente e que estava sob posse do locatário, a responsabilidade solidária se perfaz porque decorre do risco da atividade (art. 14, CDC), sendo a referida súmula aplicável ao caso. Firmado contrato de locação, previstas obrigações e responsabilidades entre locador e locatário, nada impede que a parte recorrente, insatisfeita com o resultado do julgamento, promova ação regressiva contra quem acredita ter causado o dano (art. 930, CC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
4. Na origem, relata o autor que, em razão de acidente de trânsito, ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional como taxista de 19/01/2021 (dia do acidente) a 19/02/2021. Acrescenta que a seguradora arcou com o conserto do veículo, mas não foi indenizado pelos lucros cessantes que deixou de auferir durante o período em que o veículo permaneceu na oficina. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 3.809,63, a título de lucros cessantes, referente a 08/02/2021 a 19/02/2021, período em que o veículo estava na oficina. Irresignado, o autor interpõe recurso pugnando pelos lucros cessantes desde o acidente (19/01/2021), além das diárias do aluguel do veículo.
5. No caso em análise, o autor se limita a alegar que não foi possível exercer sua atividade profissional com o veículo no estado em que se encontrava por conta do porta-malas danificado, mas não traz nenhuma prova nesse sentido, sendo insuficiente se chegar a essa conclusão pelo estado em que se encontrava o veículo (fotos) ou ainda de acordo com a legislação aventada. Com relação ao valor do aluguel do automóvel, o autor apenas junta declaração do proprietário do veículo, em que consta a diária de R$ 50,00 e com data posterior ao acidente, o que não tem o condão de comprovar o aludido dano material.
6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).